Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704385-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILVAR FERREIRA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO PELO VALOR INTEGRAL. SUSPENSÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DEVIDA. NOVA EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida ação de cumprimento individual de sentença coletiva que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, suspendeu apenas o pagamento até o trânsito em julgado da decisão na qual se discute o exato valor exequendo (incidência ou não do IPCA-E como índice de correção monetária). 1.1. Nesta sede, o agravante pede o prosseguimento regular da execução, até a final satisfação da dívida, expedindo as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. 2. Particularmente no que se refere a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a ?expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa?, desde que ?observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 3. Ocorre que, no caso específico dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral, conforme provimento favorável obtido em agravo anterior, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. 3.1. Assim, considerando que o juízo da origem já determinou a expedição do precatório pelo valor integral da dívida, sobrestando apenas o pagamento até o trânsito em julgado do agravo no qual se discute o valor exato da execução, descabida a expedição de requisição de pagamento pelo valor incontroverso. 3.2. Do mesmo modo, se revela prudente a manutenção da decisão agravada que sobrestou apenas o pagamento da requisição expedida pelo valor integral, considerando a possibilidade de ser retificada, sem causar qualquer prejuízo ao erário, em caso de alteração do valor exequendo por instância superior. 4. Ademais, no presente caso, relevante observar que, tendo sido determinada a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, sem que o precatório/RPV tenha ingressado na fila de pagamento, a suspensão do pagamento registrada pela decisão agravada sequer atinge o direito da parte. 4.1. Enfim, diante da particularidade do caso em análise, é de boa cautela manter a decisão agravada que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão na qual se controverte o exato valor exequendo, sendo incongruente determinar nova expedição de pagamento pelo valor incontroverso. 5. Recurso improvido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 535, §4o, 520, inciso IV, 995, 1.012, §1o, inciso III, 1.022, inciso II, 1.026 e 1.029, todos do CPC, asseverando que o Tribunal a quo não se manifestou expressamente sobre a tese suscitada. Assevera que é cabível o prosseguimento do feito, e consequente expedição do precatório, quanto à parcela incontroversa e preclusa da condenação. Afirma, ainda, que o único fato controvertido se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, e 100, §2o, ambos da Constituição Federal, aduzindo a possibilidade de expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 535, § 4°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028